Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-70.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VIGIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE VANTAGENS – HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DAS TESES ARGUIDAS - VÍCIO SANADO –AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO PLEITEADO – SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001889-70.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Exoneração, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTERO AMARAL SOUZA NETO - CPF: 012.781.201-65 (RECORRENTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021